Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740785-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA., MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA e JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA, tendo por objeto a r. decisão (ID 70943696 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0042942-87.2014.8.07.0001. Na referida decisão, o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação às penhoras realizadas via BACENJUD. Inconformados, os agravantes-executados recorrem. Ressaltam que o investimento de José Ivo Fernandes Silveira penhorado seria sua única reserva monetária. Consideram ainda ter comprovado que os valores penhorados são inferiores ao limite de 40 salários mínimos, bem como seria sua única reserva monetária logo esses valores restariam acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Ressaltam que o valor bloqueado na conta bancária da Agravante, Terraviva Comércio de Madeiras e Similares Ecologicamente Correto LTDA., seria indispensável para subsistência da empresa. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para o desbloqueio imediato dos valores. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano. No caso, o conjunto probatório não permite entrever a probabilidade do direito. Vejamos. Antes de analisar a impugnação, o ilustre Juízo a quo determinou que o agravante José Ivo comprovasse suas alegações acerca da impenhorabilidade. Quanto à penhora feita na conta da Terraviva, essa parte deveria juntar documentos comprobatórios de que os valores bloqueados seriam imprescindíveis ao funcionamento da empresa. As partes atravessaram petição simples, desacompanhada de qualquer documento comprobatório das alegações e somente reiterando os pedidos anteriores (ID 70889006 - Pág. 1-3). José Ivo menciona que a quantia de R$8.967,62 se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. Nesse contexto, as unilaterais declarações dos recorrentes acerca do risco à subsistência são de baixo poder comprobatório não só em relação ao risco como também em relação à impenhorabilidade alegada. Assinale-se que não poderá haver atos expropriatórios, pois, na mesma decisão agravada, o ilustre Juízo a quo declarou: “Preclusa esta, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento da quantia em questão” (ID 70943696 - Pág. 2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para liberar a quantia ao agravado-exequente, não há risco. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Remeta-se cópia da presente decisão ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator